Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO TENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. METAS A SEREM DESENVOLVIDAS. FATOR DE PROTEÇÃO E SUPORTE DO REEDUCANDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A finalidade precípua do sistema de responsabilização dos inimputáveis é o seu caráter reeducador, devendo o desenvolvimento da criança e do adolescente, em relação aos objetivos pedagógicos estabelecidos em seu plano de avaliação, preponderar sobre o tempo de permanência no cumprimento da medida socioeducativa.
2. Na espécie, embora o jovem tenha tido desempenho satisfatório e cumprido várias metas, ainda há outras fundamentais a serem concluídas para o processo de ressocialização do reeducando, notadamente quanto aos aspectos disciplinares e socioemocionais.
3. Recurso conhecido e não provido.